Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731504-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA CARNEIRO SERRA RECORRIDO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 60238136, porquanto a recorrente apenas informa o pagamento voluntário da condenação, sem, contudo, renunciar ao direito de recorrer. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 60088847. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007